Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-94.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002076-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MAMEDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 172.597.971-34 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC ––
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de consignação em pagamento c/c desconstituição de empréstimo c/c repetição de indébito c/c dano moral, que lhe move Mamedes Pereira dos Santos, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a instituição bancária “
proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo no prazo de 15 (quinze) dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 263,49 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
”. Além disso, fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão (id. 105774185 – autos de origem).

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela d. magistrada, pois o
prazo de 15 dias fixado é extremamente exíguo para efetivar o cumprimento da decisão.
Assevera que o valor da
astreinte
em R$ 100,00 (cem reais) diários até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessiva e deve ser fixado somente quando houver receio de ineficácia do provimento final, o que não se verifica no caso. Além disso, alega o descabimento da multa diária em caso de cobrança mensal, devendo ser limitada por evento.
Prossegue sustentando a aplicação analógica do art. 412 do Código Civil, limitando o valor da multa coercitiva ao valor da obrigação principal. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo ao agravo, de maneira a suspender os efeitos da decisão objurgada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 157697166).

As informações não foram prestadas pelo juízo
a quo
.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 158548661), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mamedes Pereira dos Santos

propôs, na origem,

ação de consignação em pagamento c/c desconstituição de empréstimo c/c repetição de indébito c/c dano moral e antecipação de tutela contra o Banco Pan S.A., aduzindo que a instituição financeira está realizando descontos em seu benefício previdenciário referente a um suposto empréstimo de R$ 8.713,57 (oito mil setecentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 263,49, totalizando ao final, R$ 22.133,16.

Afirma que mesmo sem a sua autorização, a instituição bancária transferiu para sua conta o valor de R$ 8.726,40, postulando, ao final, a consignação em juízo referente aos valores não contratados, bem como a suspensão dos descontos mensais decorrentes do contrato n. 365205831-8, sob pena de multa.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a instituição bancária proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo no prazo de 15 (quinze) dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, no montante de R$ 263,49 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), além de fixar multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão (id. 105774185 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, asseverando que o
prazo de 15 dias fixado é extremamente exíguo para efetivar o cumprimento da decisão.
Assevera que o valor da
astreinte
em R$ 100,00 (cem reais) diários até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessiva e deve ser fixado somente quando houver receio de ineficácia do provimento final, o que não se verifica no caso. Além disso, alega o descabimento da multa diária em caso de cobrança mensal, devendo ser limitada por evento.
Prossegue sustentando a aplicação analógica do art. 412 do Código Civil, limitando o valor da multa coercitiva ao valor da obrigação principal.
Ao final, requer a reforma do
decisium
objurgado.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à aplicação da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.

(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.
” (TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
” (TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 100,00 (cem reais), na decisão id. 105774185 (autos de origem) deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, a agravante estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

No que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, vê-se que o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023